Tribunal: STF
Processo: ARE 1458289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. ALUGUEL DE SALÕES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ITEM 3.03 DA LISTA ANEXA À LC 116/03. INCIDÊNCIA DO ISS. POSSIBILIDADE. RISCO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA DO JUÍZO A QUO. DECISÃO UNÍVOCA.



    1. O critério material de incidência do ISS é a circulação econômica de bens imateriais. Ou seja, o serviço tributado pelo ISS é aquele objeto de circulação econômica de bens imateriais (já que os bens materiais são tributados pelo ICMS estadual).



    2. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, conforme o art. 70 da LC 116/2003 e o caput do art. 115 do Código Tributário Municipal do Recife. A expressão 'preço', por sua vez, deve ser entendida como a remuneração total pela prestação do serviço.



    3. Da prova previamente constituída pela impetrante (fls. 58/70), nos moldes exigidos em ação mandamental, resta evidenciado que a contratação estabelecida entre a impetrante e seus clientes não se limita à locação pura e simples de espaço no hotel, englobando, também, serviços necessários. Tal situação atrai a incidência do ISSQN, configurando-se, pois, verdadeira prestação de serviço.



    4. No item 3.03 da Lista Anexa à LC no 116/03, tem- se que o ISSQN também incidirá sobre a "exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios. Casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para a realização de eventos de qualquer natureza". É exatamente o caso em tela, posto que a impetrante explora, através da locação de seus salões, realização de eventos como conferências, reuniões de empresas e cursos (fls. 03).



    5. O preço do serviço prestado pela impetrante é o valor constituído tanto pelo aluguel como pela taxa de serviço (fls. 09). Se assim não o fosse, o contribuinte poderia, facilmente, mascarar os valores recebidos a título de contraprestação pelo serviço, dividindo esta, por exemplo, em dois montantes, quais sejam aluguel e taxa de serviços, transferindo parte desta para aquela, fraudando o recolhimento do ISSQN e obtendo, desta forma, um lucro maior para si.



    6. Ademais, mesmo que houvesse direito do impetrante violado pelo Fisco, ainda sim, no caso concreto, exigir-se-ia a aferição de cada operação tributada, com a análise de cada contrato, para então aquilatar-se a extensão do contrato estabelecido entre o hotel e o terceiro. Impunha-se, portanto, dilação probatória, o que é defeso em sede de ação mandamental.



    7. À unanimidade de votos, proveu-se o Reexame Necessário, prejudicando-se o apelo do Município do Recife, no sentido de extinguir o feito nos moldes do art. 269, I do Código de Processo Civil, de modo a denegar a segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente